Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO. SIGILO. NASCIMENTO. ADOÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal abrange tanto os atos comissivos como os omissivos do Poder Público. O texto constitucional não fez distinção entre ação e omissão para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado.
3. O dano moral decorre da violação do direito da personalidade e atinge o sentimento de dignidade da vítima. Constitui privação ou lesão a direito da personalidade.
4. Inexiste dano moral quando não violado a regra que impõe sigilo ao nascimento da criança nos termos do art. 19-A, § 9o, combinado com o art. 48, ambos da Lei n. 8.069/1990.
5. A norma que prevê o sigilo relativo ao nascimento prevista no art. 19-A, § 9o, combinado com o art. 48, ambos da Lei n. 8.069/1990 tem por finalidade restringir o acesso à certidão de nascimento no intuito de preservar a identidade dos pais que decidiram entregar a criança para a adoção.
6. Apelação desprovida.